Tribunal: STF
Processo: HC 250707
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. inadequação da via eleita. “operação engenho”. Prisão preventiva. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Imprescindibilidade do pai aos cuidados do filho. Ausência de comprovação. Reexame de fatos e provas: impropriedade. Ilegalidade manifesta: inocorrência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que negou-lhe a prisão domiciliar.



    2. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de comprovação de que o agravante era imprescindível aos cuidados do filho, conforme art. 318, incs. III e VI, do Código de Processo Penal.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão individual, também negou a prisão domiciliar.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado, e (ii) avaliar acerca da existência de comprovação da imprescindibilidade do agravante aos cuidados do filho menor para fins de prisão domiciliar.



    III. Razões de decidir



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso.



    7. A decisão agravada corretamente concluiu que não há comprovação de que o agravante seja imprescindível aos cuidados do filho para fins de prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318, incs. III e VI, do CPP.



    8. Eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do agravante para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 318, incs. III e VI, do CPP; art. 102, inc. I, al. "i", da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, HC nº 199.029-AgR/MA, HC nº 197.645-AgR/RJ, HC nº 201.929-AgR/SP, HC nº 169.171/SP, HC nº 105.163/SP, HC nº 157.282-AgR/SP, HC nº 156.894-AgR/SP, HC nº 195.352-AgR/RS.